Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ INDEFERIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão anterior que, por sua vez, não conheceu de agravo interno. A controvérsia tem origem em apelação não conhecida por deserção, diante da ausência de recolhimento das custas recursais após o indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se há vício na decisão anterior quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o agravo que se limita à repetição de argumentos já rechaçados ou que ignora o motivo de inadmissibilidade do recurso anterior.
4. A ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após intimação específica, configura deserção do recurso, não suprida por simples renovação do pedido de gratuidade de justiça, sobretudo quando este já havia sido indeferido por decisão não impugnada tempestivamente.
5. A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos, sem enfrentamento das razões das decisões anteriores, autoriza a aplicação de multa por recurso manifestamente inadmissível (1% sobre o valor da causa), nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível.
2. A simples reiteração de pedido de gratuidade de justiça, já indeferido por decisão anterior não impugnada, não supre a ausência de recolhimento das custas recursais.
3. É cabível a aplicação de multa quando interposto agravo interno manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 4o; 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2019, DJe 04.10.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.